Tribunal: TJDFT
Processo: 0700933-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE inDEFERIMENTO DE TUTELA de urgência consistente NA imediata convocação do agravante para ministrar aulas de Educação Física na SEDF, com disponibilização de intérprete (libras). AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. NÃO DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO À CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. AGRAVOS INTERNO E DE INSTRUMENTO IMPROVIDOS.